Tribunal: STF
Processo: RE 1365496
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - DIREITO À MORADIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUXÍLIO ALUGUEL - Demanda ajuizada para compelir o Município de São Paulo ao pagamento de auxílio aluguel à autora, diante da desocupação de imóvel localizado em comunidade - desocupação determinada pelo Município em razão de risco da área - hipótese que se enquadra no art. 2º, IV, da Portaria SEHAB nº 131/2015 - devido o pagamento de auxílio aluguel à autora, pelo prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, nos termos dos artigos 5º e 9º, III, da Portaria SEHAB - análise judicial do dever do Poder Executivo cumprir as determinações legais a que está obrigado que não implica ofensa à tripartição de poderes - inexistência de prova da alegada impossibilidade orçamentária do réu de arcar com o pagamento do auxílio aluguel - Devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado - superação do entendimento firmado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e que deu respaldo à aprovação do Enunciado nº 421, de sua Súmula jurisprudencial (art. 489, §1º, inciso VI, do CPC/2015) - autonomia estrutural e financeira da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que lhe garante o direito à percepção de honorários, ainda quando devidos pela esfera de Poder a que vinculada (art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94 cc. art. 8º, inciso III, da LCE nº 988/2006), afastando o fenômeno da confusão entre credor e devedor - precedente do E. STF. Sentença mantida - Recursos desprovidos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Estabelecido o dever do Município de pagar o benefício, passa-se, ato seguinte, a verificar se o caso da autora é de concessão do benefício temporário, por 12 meses prorrogáveis por igual período, ou continuado, até que seja reassentada em outra habitação definitivamente.



    Conforme o artigo 4º da Portaria, o benefício continuado destina-se exclusivamente aos casos previstos nos incisos I e II do seu artigo 2º, sendo, ainda, necessário que haja empreendimento habitacional vinculado às intervenções. O caso da autora, no entanto, não se adequada a essa previsão, uma vez que a desocupação ocorreu em razão de risco existente na área e nada há nos autos a demonstrar que a intervenção estava vinculada a empreendimento habitacional.



    Anote-se que incumbia somente à demandante o ônus de trazer aos autos prova de que sua situação conferia a ela direito diverso, porém, não o fez, de modo que não é possível seja concedido o auxilio aluguel por prazo indeterminado."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente